Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000465-48.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), JEAN CARLOS RAMOS DOS SANTOS - CPF: 801.899.461-72 (REPRESENTANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDA A 3a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, SENDO ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL(DESA. MÁRCIO VIDAL).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO APENAS POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

“O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC. (ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do v. acórdão proferido nos autos do Mandando de Segurança n. 1000465-48.2019.8.11.0000, que concedeu a ordem para que se renove o ato de nomeação do Impetrante em razão do longo lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação do por diário oficial.

Nas razões recursais, diz que os presentes Embargos de Declaração estão sendo opostos com propósito de prequestionamento dos art. 169 da Constituição Federal e do Art. 22, parágrafo único, IV da Lei Complementar 101/01, de modo a viabilizar a futura interposição do Recurso Extraordinário.

Afirma que não se questiona a

discute apenas o direito do impetrante a ter uma intimação pessoal sobre a nomeação, mas a sua impossibilidade por conta de proibição expressa prevista em lei nacional, isto é, estouro do Estado do seu limite com gastos pessoal.

Por fim, requer o provimento dos presentes embargos de declaração com fim de obter manifestação expressa deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito das questões ventiladas nos autos.

O Embargado apresentou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração
em face do v. acórdão proferido nos autos do Mandando de Segurança n. 1000465-48.2019.8.11.0000, que concedeu a ordem para que se renove o ato de nomeação do Impetrante em razão do longo lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação do por diário oficial
.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante
que os presentes Embargos de Declaração estão sendo opostos com propósito de prequestionamento dos art. 169 da Constituição Federal e do Art. 22, parágrafo único, IV da Lei Complementar 101/01, de modo a viabilizar a futura interposição do Recurso Extraordinári
o.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Os presentes embargos visam exclusivamente promover o prequestionamento da matéria, objetivando a interposição da espécie recursal cabível à Superior Instância.

É sabido que, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição necessária de se apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015
) O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC.
(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017). [Destaquei]

Insta consignar que, quando apreciada o mérito do
mandamus
, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Ademais, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Partindo dessas premissas, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com a intenção de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA:

Desa. Maria Erotides Kneip (1a Vogal):

Eminentes Pares:

Versam os presentes aclaratórios contra suposta omissão no acórdão proferido no Mandado de Segurança n. 1000465-48.2019.8.11.0000, por esta Colenda Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, concedeu a segurança vindicada por JEAN CARLOS RAMOS DOS SANTOS, determinando a sua nomeação e posse para o cargo de Agente Penitenciário Masculino – município de Várzea Grande, no concurso regido pelo Edital n. 01/2016-SEJUDH.

Solicitei vista dos autos, após ouvir atentamente o voto proferido pelo Exmo. Relator, diante da recente discussão instalada neste Colegiado quanto ao lapso temporal entre a homologação do certame e a nomeação considerada ilegal e entre esta e o conhecimento dos fatos pelo Impetrante.

Analisando os autos, depreende-se que o concurso fora homologado aos
21.02.2018
(DOE n. 27205), tendo o Impetrante sagrado classificado na 27a colocação, em concurso aberto para preenchimento de cadastro de reserva.

Menos de oito meses após a homologação (
07 meses e 11 dias
, mais precisamente), fora publicado o Ato n. 28.216/2018, no Diário Oficial do Estado n. 27.357, p. 16
(03.10.2018)
, com a nomeação do Impetrante, ora Embargado, para o cargo para o qual fora aprovado.

Todavia, decorrido o prazo para o Impetrante comparecer perante a autoridade administrativa e apresentar os documentos, fora publicado o Ato n. 29.277/2018 (DOE n. 27.385, de
21.11.2018
), tornando sem efeito a nomeação (id. 5668739).

Dessa forma, houve a demonstração patente da exiguidade do prazo entre a homologação do certame e convocação do candidato aprovado, estando o concurso dentro do seu prazo de validade à época da convocação e, consoante destacou a Desa. Antônia Siqueira Rodrigues, por ocasião da análise da liminar da Ação Mandamental, o prazo decorrido entre os atos deve ser considerado relevante o que,
data máxima vênia
, não se observa no caso em comento.

De fato, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a necessidade de outras formas de convocação para nomeação, além da editalícia,
quando decorrido longo lapso entre a data da homologação do certame e o ato em si
.

Mas este não é o caso dos autos, posto que decorreu
apenas sete meses entre a homologação do certame e o ato de nomeação
, sendo sua publicidade em Diário Oficial do Estado ocorrido durante o prazo de validade do certame (id. 7137284).

Nesse sentido,
demonstrado o exíguo prazo entre a homologação do certame e a nomeação
, não há ilegalidade a ser sanada via ação mandamental, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
PEQUENO LAPSO TEMPORAL ENTRE A NOMEAÇÃO E A CONVOCAÇÃO PARA A POSSE PELO DIÁRIO OFICIAL. HIPÓTESE PECULIAR EM QUE NÃO CONFIGURADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL
. CANDIDATA QUE PERDEU O PRAZO PARA A POSSE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A agravante, aprovada em concurso público para cargo do Quadro do Magistério do Estado de Minas Gerais, foi nomeada em 5/3/2013.

2. O Edital SEPLAG/SEE n. 1/2011, que abriu o certame, prevê no item 14.2 que "o candidato nomeado deverá se apresentar para posse no prazo estabelecido pelo art. 66 da Lei Estadual n. 689/52, sob pena de ter seu ato de nomeação tornado sem efeito".

3. A Lei n. 689/52, por vez, estabelece, em seu art. 66, que "a posse deverá verificar-se no prazo de trinta dias, contados da publicação do decreto no órgão oficial". E a convocação da candidata para a posse se deu no Diário Oficial de 15/3/2013.

4. Este Superior Tribunal firmou o entendimento de que "caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet" (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012).

5. No entanto, o pressuposto fático em que se amparou o precedente não se amolda ao caso dos autos, em face do curto lapso decorrido entre a nomeação e o chamamento para a posse mediante publicação em órgão oficial.
Anote-se, ainda, que a candidata compareceu aos exames pré-admissionais.

6. Tem-se, portanto, que a Administração cumpriu as normas legais e editalícias atinentes ao princípio da publicidade.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no RMS 48.793/MG, Rel.
Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, DJe 18/09/2015)

O que se vê, no caso, fora a desídia do Embargante em acompanhar, ainda que pelo prazo mínimo razoável de validade do certame, os atos de publicidade que se referiam ao Edital n. 01/2016-SEJUDH.

Assim, considero que não houve ilegalidade da Administração - já que o prazo entre a homologação do certame e a convocação é de apenas 7 meses e está dentro do prazo de validade do concurso – de forma que a nomeação tardia determinada judicialmente resultaria em situação que afrontaria a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao passo que determina o preenchimento de vaga já preenchida em concurso que já expirou (21.02.2020 – id. 7137284), resultando em inequívoco aumento de gastos com pessoal.

Ante o exposto, peço vênia ao Exmo. Relator para divergir do voto proferido e acolher os aclaratórios trazidos pelo ESTADO DE MATO GROSSO para, sanando a omissão apontada, conferir-lhe efeito infringente e DENEGAR a segurança vindicada por JEAN CARLOS RAMOS DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020